Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702548-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR para verificação de eventual prevenção. SÉRGIO ROCHA Desembargador